Tribunal: TJDFT
Processo: 0023382-28.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0023382-28.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. AGRAVADOS: EDUARDA ADELINO FERNANDES, PAULO FERNANDES DE AGUILAR DESPACHO CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ela manejado, embora tenha interposto recurso extraordinário igualmente inadmitido. Afirma que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, de modo que o apelo deve ser remetido ao STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018